Tribunal: TJBA
Processo: 8028788-33.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028788-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JAYME OLIVEIRA DO AMOR e outros

Advogado(s)
:
JOSE MAURICIO VASCONCELOS COQUEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBOTIRAMA/BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO E OUTROS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Paciente que responde à ação penal pela suposta prática do crime de homicídio, dano com violência ou grave ameaça, constrangimento ilegal, ameaça, sequestro, associação criminosa, destruição e ocultação de cadáver, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo em via pública, fatos ocorridos em 2013, e cujo aditamento da denúncia, último marco interruptivo para a contagem do prazo prescricional, teria sido recebida em 09/05/2014. Assim, pleiteou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, considerando que aponta contar com 88 anos de idade, de modo que incide, no caso em questão, a regra contida no art. 115 do CP.

2. Como se sabe, nos termos da jurisprudência do STJ,
“[o] habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.”
(AgRg no HC n. 900.912/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

3. O Paciente resolveu mobilizar a presente impetração a fim de reclamar pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em seu favor. E como bem acentuou a douta Procuradoria de Justiça em seu opinativo, “
tal irresignação deve ser formulada perante o juízo impetrado e, na hipótese de discordância da decisão lá proferida, utilizar dos recursos e meios processuais cabíveis.
”
.

4. Ademais, a partir da análise dos autos da ação penal de origem no sistema PJe 1º grau e das informações prestadas neste
habeas corpus
pela autoridade indigitada coatora, não se identifica a ocorrência, pelo menos por ora, de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Falta, pois, ao Impetrante, interesse processual em manejar a presente ação, a qual não se revela útil ao seu intento, devendo reclamar, por meio próprio, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

5. ORDEM NÃO CONHECIDA, nos termos do Parecer Ministerial.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8028788
-
33
.202
4
.8.05.0000
, impetrado em favor de
JAYME OLIVEIRA DO AMOR
, apontando como Autoridade impetrada o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibotirama/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER A ORDEM
, e o fazem, pelas razões adiante delineadas.